Tribunal: TJSP
Processo: 1002992-35.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reparação de danos - Pretensão lastreada em vícios de construção - Parcial procedência - Inconformismo da Ré acenando com a existência de sentença extra petita, necessidade de conversão do julgamento em diligência, em razão de omissão no laudo pericial acerca dos valores necessários para reparação dos vícios, inconsistência das conclusões do laudo pericial, ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reparação de danos - Pretensão lastreada em vícios de construção - Parcial procedência - Inconformismo da Ré acenando com a existência de sentença extra petita, necessidade de conversão do julgamento em diligência, em razão de omissão no laudo pericial acerca dos valores necessários para reparação dos vícios, inconsistência das conclusões do laudo pericial, ausência de comprovação por parte do Autor da realização de manutenções periódicas e pedido de redução do montante fixado a título de condenação - Cabimento parcial – Simples leitura da exordial que infirma a cogitada prolação de sentença extra petita - Hipótese em que o robusto conjunto probatório produzido permite concluir pela existência de falhas na execução da construção, ensejando a devida reparação – Divergência entre as partes sobre o valor necessário para os reparos e ausência de fixação da questão como ponto controvertido que impõem a liquidação da sentença, à luz dos artigos 509 e seguintes do CPC - Recurso provido em parte. Apenas para determinar a apuração em liquidação de sentença qual o montante necessário para sanar os vícios apontados no trabalho pericial.